Tribunal: STM
Processo: 7000709-49.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCESSÃO DE INDULTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDULTO PRESIDENCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. O objeto do presente Recurso se consubstancia no pleito defensivo de concessão do indulto, com supedâneo no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, o qual, inclusive, foi editado após o trânsito em julgado atinente ao primeiro pedido formulado pela Defensoria Pública da União. Em consequência, não se verifica a alegada ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, até mesmo porque houve a apresentação de Contrarrazões pelo Parquet das Armas, oportunidade na qual foram contraditados os argumentos defensivos. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Considerando que o pleito defensivo formulado nesta sede recursal se refere ao Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, conclui-se que a verificação acerca da manutenção dos fundamentos invocados pela Magistrada de primeiro grau quando da prolação da Decisão guerreada está a indicar a necessidade de análise sobre a similaridade da redação do citado normativo com aquela constante do Decreto nº 11.846/2023, o que, por conseguinte, imiscui-se com o próprio mérito recursal, haja vista que o pleito defensivo é, justamente, a concessão do benefício do indulto. Nessas condições, incide na espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime. Considerando o enquadramento da conduta do Recorrente como incurso nas sanções descritas no art. 290 do Código Penal Militar, verifica-se que o Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é inaplicável à espécie, uma vez que a análise dos fundamentos expendidos no decisum do Excelso Pretório restringiu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelos Pretórios, a natureza jurídica do sursis consiste em política criminal, não sendo espécie de sanção, circunstância que afasta a pretensão defensiva de concessão do indulto, mormente porque o cumprimento parcial da pena imposta se consubstancia em requisito obrigatório à concessão da benesse. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000709-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: RUAN SÉRGIO SOARES REGO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, POR
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, SUSCITADA PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000709-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: RUAN SÉRGIO SOARES REGO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ART. 290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONCESSÃO
DE
INDULTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO RECORRIDA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TEMA
506 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDULTO
PRESIDENCIAL.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
O objeto do presente Recurso se consubstancia no pleito defensivo de
concessão do indulto, com supedâneo no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, o
qual, inclusive, foi editado após o trânsito em julgado atinente ao primeiro pedido formulado
pela Defensoria Pública da União.
Em consequência, não se verifica a alegada ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Recursal, até mesmo porque houve a apresentação de Contrarrazões pelo Parquet das Armas,
oportunidade na qual foram contraditados os argumentos defensivos.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Considerando que o pleito defensivo formulado nesta sede recursal se refere ao
Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, conclui-se que a verificação acerca da
manutenção dos fundamentos invocados pela Magistrada de primeiro grau quando da
prolação da Decisão guerreada está a indicar a necessidade de análise sobre a similaridade da
redação do citado normativo com aquela constante do Decreto nº 11.846/2023, o que, por
conseguinte, imiscui-se com o próprio mérito recursal, haja vista que o pleito defensivo é,
justamente, a concessão do benefício do indulto.
Nessas condições, incide na espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o enquadramento da conduta do Recorrente como incurso nas
sanções descritas no art. 290 do Código Penal Militar, verifica-se que o Tema 506 de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é inaplicável à espécie, uma vez que a
análise dos fundamentos expendidos no decisum do Excelso Pretório restringiu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelos
Pretórios, a natureza jurídica do sursis consiste em política criminal, não sendo espécie de
sanção, circunstância que afasta a pretensão defensiva de concessão do indulto, mormente
porque o cumprimento parcial da pena imposta se consubstancia em requisito obrigatório à
concessão da benesse.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do presente
Recurso por violação do Princípio da Dialeticidade Recursal, suscitada pelo Ministério
Público Militar; por unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar, de nulidade da
Decisão recorrida por carência de fundamentação, suscitada pela Defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do
Processo de Execução da Pena n.º 9000035-36.2023.7.12.0012, que indeferiu os pleitos
defensivos de concessão do benefício do indulto e de aplicação do Tema nº 506 do Supremo
Tribunal Federal ao ex-Sd Ex RUAN SÉRGIO SOARES REGO.
Consta dos autos que o Recorrente respondeu à Ação Penal Militar nº 7000107-
62.2020.7.12.0012, no bojo da qual foi denunciado pelo Ministério Público Militar em 20 de
maio de 2020, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, por ter feito
“(...) em 15 de dezembro de 2019, nas dependências do Centro de Instrução de Guerra na
Selva, (...) uso de substância entorpecente (droga), sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar (...)”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17 de maio de 2022, o ex-Sd Ex RUAN SÉRGIO SOARES REGO foi
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito a
apelar em liberdade, tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis.
A Sentença foi publicada nessa mesma data, tendo sido intimados o Ministério
Público Militar em 24 de maio de 2022 e a Defesa Pública em 28 de maio de 2022.
O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 31 de maio
de 2022.
Nesse mesmo dia 31 de maio de 2022, o Órgão de Defesa interpôs o Recurso de
Apelação nº 7000561-43.2022.7.00.0000, o qual foi julgado por esta Corte em 18 de
setembro de 2023, sendo o Acórdão assim ementado:
“(...) APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE EX
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. MACONHA
ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO
PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco
afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao
tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e em
local sujeito à Administração Militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar ex-militar rejeitada.
Decisão unânime.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão unânime.
A possibilidade de apresentação de resposta à acusação está circunscrita ao rito processual
comum, não sendo possível invocá-la subsidiariamente para o procedimento descrito no
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Especialidade.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense que contém, no Título I do Livro II,
disposições específicas acerca do procedimento durante a instrução processual descritas nos
arts. 384 a 450.
Preliminar de nulidade por violação do devido processo legal rejeitada. Decisão unânime.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: ‘(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada’.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em
análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível
acolher o argumento da atipicidade material da conduta face a sua insignificância.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os
efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem
‘trouxer consigo’, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código
Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da
conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer
o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em
seu bojo a figura nuclear ‘trazer consigo’ substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica, a elementar ‘em lugar sujeito à administração militar’ constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de 1988, não vedam a
criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as mencionadas
Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém
envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com
a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade,
o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito penal incriminador
do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo".
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em
poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará
caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença
de THC – Tetrahidrocannabinol, afastando-se, com isso, a tese da ‘maconha ontológica’.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos
agentes.
Negado provimento aos Apelos. Decisões por unanimidade (...)”.
O Acórdão foi publicado em 27 de outubro de 2023, dele sendo intimado o
Ministério Público Militar nessa mesma data e a Defensoria Pública da União no dia 6 de
novembro de 2023, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum em 7 de
dezembro de 2023.
Em 19 de dezembro de 2023, foi instaurado o Processo de Execução Penal nº
9000035-36.2023.7.12.0012, no bojo do qual a Magistrada de primeiro grau, em Decisão de
12 de novembro de 2024, negou o benefício do indulto ao Recorrente, pelos seguintes
fundamentos:
“(...) Trata-se da análise sobre a possibilidade de aplicação do benefício do indulto natalino
estabelecido pelo Excelentíssimo Presidente da República por intermédio do Decreto nº
11.846/2023, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) instaurado para o cumprimento
da pena de 01 ano de reclusão aplicada ao condenado RUAN SÉRGIO SOARES REGO (...)
De plano, verifica-se que o condenado não faz jus ao benefício, uma vez que, quando da
publicação do Decreto (22/12/2023), ainda não havia passado o tempo correspondente a um
terço da pena aplicada, conforme previsto no seu art. 2º, inciso XII.
Isto posto, DEIXO DE CONCEDER o benefício do indulto a RUAN SÉRGIO SOARES REGO,
uma vez que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023
(...)”.
A Defensoria Pública da União foi intimada do decisum em 24 de novembro de
2024, tendo sido certificado o decurso do prazo recursal em 18 de dezembro de 2024.
A Audiência Admonitória foi realizada em 30 de janeiro de 2025, iniciando-se o
período de prova da suspensão condicional da pena, tendo o Juízo de primeiro grau proferido
a seguinte Decisão, em 27 de fevereiro de 2025:
“(...) Trata-se de pedido formulado pela Defesa de Ruan Sérgio Soares Rego, requerendo a
anulação da sentença condenatória, sob o argumento de que a Decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, teria
afastado os efeitos penais da posse de drogas para consumo pessoal, tornando atípica a
conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pede que as sanções
aplicáveis sejam de natureza administrativa, e não penal, em consonância com a diretriz
adotada pelo STF (...)
Passo a decidir.
A matéria já foi devidamente analisada por esta Justiça Especializada e não comporta a
interpretação almejada pela defesa. A Decisão do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas no âmbito do Direito Penal Comum, não
se aplica à Justiça Militar da União (JMU), a qual é regida por legislação específica e
princípios próprios.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado foi condenado pelo delito tipificado no art. 290 do Código Penal Militar (CPM),
que criminaliza o ato de "trazer consigo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar". Trata-se de norma
penal que visa tutelar a manutenção da hierarquia e da disciplina no meio castrense, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida pelo próprio STF em reiterados julgados (...)
Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a anulação da sentença condenatória.
A conduta do réu continua sendo penalmente relevante no âmbito militar, e a Decisão do STF
no Tema 506 não possui aplicabilidade à Justiça Castrense, conforme reiteradamente
reconhecido pela jurisprudência.
Além disso, a Justiça Militar tem consolidado o entendimento de que a posse de substâncias
entorpecentes dentro de unidades militares é conduta de especial gravidade, incompatível com
os princípios que regem a vida na caserna.
Diante do exposto, considerando a constitucionalidade do art. 290 do CPM e a
inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar, assim como a
jurisprudência pacífica da Suprema Corte, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa (...)”.
A Defensoria Pública da União foi intimada dessa Decisão em 11 de março de
2025, interpondo o presente Recurso em 17 de março de 2025.
Em suas Razões, preliminarmente, arguiu a nulidade da Decisão atacada, pois,
segundo a ótica defensiva, o Magistrado não teria se manifestado acerca do pleito de
concessão do indulto ao Recorrente com base no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro
de 2024 (...)”, razão pela qual, segundo a Defesa:
“(...) A fundamentação das decisões judiciais é um princípio essencial do ordenamento
jurídico brasileiro, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 em seu art. 93, IX
(...) a decisão de indeferimento do pedido de indulto carece de fundamentação suficiente e
adequada. Ao deixar de analisar os argumentos apresentados pela Defensoria Pública da
União, o Juízo violou o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, o
que pode ensejar a sua nulidade.
Razão pela qual, considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, deve
ser considerada nula para que seja devidamente revista (...)”.
No mérito, a Defensoria Pública da União sustentou a aplicação do Tema nº 506
do Supremo Tribunal Federal ao vertente caso, uma vez que “(...) o STF (...) proferiu decisão
(...) descriminalizando o porte de maconha para uso pessoal, impactando na (sic) presente
execução (...)”, devendo incidir na espécie o “(...) inciso I do art. 66 da LEP, que assegura
jurisdição ao juiz da execução (sic) ‘aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer
modo favorecer o condenado’ (...)”.
Ainda no mérito, o Órgão de Defesa Pública requereu a “(...) concessão do
indulto natalino previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 e a consequente
declaração de extinção da punibilidade (...)”, sob o argumento de que:
“(...) O caso do recorrente se insere em uma situação peculiar que justifica a concessão do
indulto, pois, ao cumprir o período de prova do sursis de forma exemplar, demonstra adesão
plena aos objetivos da política criminal de reintegração social. O benefício do indulto deve
considerar não apenas a literalidade do decreto, mas também sua finalidade última: a
extinção da punibilidade de indivíduos que, pelo comportamento e cumprimento das condições
impostas, demonstram estar aptos à reinserção na sociedade.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
absoluta restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade (...)
Por essas razões, exige que o pedido de indulto do recorrente seja deferido, com o
reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências, atende
aos requisitos e à determinação do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção
da punibilidade (...)”.
Em 1º de setembro de 2025, o Juízo de primeiro grau recebeu o presente
Recurso e determinou vista dos autos ao Ministério Público Militar para apresentação de
Contrarrazões, consignando que:
“(...) O apenado opôs Agravo, já acompanhado das razões recursais (...) Considerando não
serem previstos nesta Justiça Especializada no âmbito de primeiro grau de jurisdição os
embargos de declaração (...) bem como, em observância ao princípio da fungibilidade
recursal, RECEBO o presente Agravo como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art.
516, ‘l’, do CPPM, c/c o art. 123, II, do CPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, preliminarmente, pugnou pelo
não conhecimento do presente Recurso, sob o argumento de que teria ocorrido “(...) violação
do Princípio da Dialeticidade Recursal (...)”, nos seguintes termos:
“(...) cumpre enfatizar a dissociação entre as razões recursais (Seq. 77.1) e a decisão judicial
(Seq. 69.1) combatida (...) em suas razões recursais atacou, tão somente, a decisão que deixou
de conceder o benefício do indulto (Seq. 24.1), quando já havia precluído o direito recursal,
em 06 de dezembro de 2024.
O recurso interposto não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade
recursal (...)”.
No mérito, o Parquet das Armas requereu o “(...) não provimento do recurso
(...)”, sustentando a “(...) inaplicabilidade do indulto natalino ao caso concreto (...)”, sob o
argumento de que o Recorrente não cumpriu os requisitos constantes do “(...) Decreto nº
12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”, uma vez que “(...) o cumprimento do sursis não
pode ser contabilizado para fins de indulto (...)”, sendo que, na ótica ministerial:
“(...) ao contrário do alegado, a r. decisão de indeferimento expôs com clareza os motivos
jurídicos que embasaram a negativa do indulto: a ausência do requisito legal (cumprimento
de 1/6 ou 1/5 da pena efetiva) e a inaplicabilidade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal
Federal ao caso concreto (...)”.
Além disso, o Ministério Público Militar sustentou a “(...) irrelevância do Tema
506 na Justiça Militar (...)”, porquanto “(...) o porte de drogas em ambiente militar não está
abrangido pela decisão do Tema 506, pois implica ofensa à disciplina e à hierarquia
castrenses valores que justificam a tutela penal específica (...)”.
Em 13 de outubro de 2025, em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do
art. 520 do Código de Processo Penal Militar, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar assim se manifestou:
“(...) Trata-se de Agravo de Execução (Evento 77.1) recebido como recurso em sentido estrito,
interposto por RUAN SERGIO SOARES REGO (...)
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após apresentadas as razões e as contrarrazões de recurso (Eventos 77.1 e 103.1), nos termos
do art. 519 do CPPM, verifica-se que os argumentos trazidos não são aptos a alterar o
substrato jurídico que fundamentou a Decisão guerreada, sobretudo porque já houve
pronunciamento deste Juízo nos autos quanto à negativa de indulto e à inaplicabilidade do
Tema 506 do STF na Justiça Castrense.
Ante o exposto, em observância ao artigo 520 do CPPM, mantenho a Decisão exarada
(Evento 69.1), por seus próprios e jurídicos fundamentos, e determino a remessa destes autos
ao egrégio Superior Tribunal Militar (STM), nos termos do art. 522 do CPPM, Órgão
competente para julgar o presente recurso (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, manifestou-se:
“(...) I) pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar de 1º grau,
no sentido do não conhecimento do presente recurso; e
II) no mérito, caso ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, com a manutenção integral da decisão
recorrida (...)”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, preliminarmente, pugnou pelo
não conhecimento do presente Recurso, sob o argumento de que teria ocorrido “(...) violação
do Princípio da Dialeticidade Recursal (...)”, uma vez que este Recurso em Sentido Estrito
“(...) atacou (...) a decisão que deixou de conceder o benefício do indulto (...) quando já
havia precluído o direito recursal (...)”.
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
Conforme lição de Flávio Cheim Jorge, o Princípio da Dialeticidade Recursal
significa que (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 4ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 206):
“(...) A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a
vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo,
alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada (...)”.
Portanto, segundo o referido Postulado, não basta ao Recorrente, apenas, se
insurgir contra a Decisão, devendo este demonstrar as razões de fato e de direito que
amparam eventual modificação do decisum vergastado e, nessas condições, a verificação da
presença da Dialeticidade Recursal reclama a elaboração da cronologia dos acontecimentos
que culminaram com a interposição do presente Recurso, notadamente para que se verifique
se o direito da Defesa de se manifestar acerca da concessão do indulto ao Recorrente “(...) já
havia precluído (...)”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o Processo de Execução Penal nº 9000035-36.2023.7.12.0012 foi
instaurado em 19 de dezembro de 2023, tendo o Órgão de Defesa requerido, em 16 de julho
de 2024, a concessão do benefício do indulto ao Recorrente, amparando-se, naquela
oportunidade, no conteúdo do “(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”.
Em Decisão de 12 de novembro de 2024, o Juízo de primeiro grau indeferiu o
requerimento defensivo, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Trata-se da análise sobre a possibilidade de aplicação do benefício do indulto natalino
estabelecido pelo Excelentíssimo Presidente da República por intermédio do Decreto nº
11.846/2023, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) instaurado para o cumprimento
da pena de 01 ano de reclusão aplicada ao condenado RUAN SÉRGIO SOARES REGO (...)
De plano, verifica-se que o condenado não faz jus ao benefício, uma vez que, quando da
publicação do Decreto (22/12/2023), ainda não havia passado o tempo correspondente a um
terço da pena aplicada, conforme previsto no seu art. 2º, inciso XII.
Isto posto, DEIXO DE CONCEDER o benefício do indulto a RUAN SÉRGIO SOARES REGO,
uma vez que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023
(...)” (Grifo nosso).
A Defensoria Pública da União restou intimada desse decisum em 24 de
novembro de 2024, tendo sido certificado o decurso do prazo recursal em 18 de dezembro de
2024.
Posteriormente, em 30 de janeiro de 2025, foi realizada a Audiência
Admonitória, iniciando-se o período de prova da suspensão condicional da pena, momento no
qual a Defesa requereu, novamente, a concessão do indulto ao Recorrente e, bem assim,
pugnou pela aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal. Em 27 de fevereiro de
2025, o Juízo de primeiro grau indeferiu os pleitos defensivos, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Trata-se de pedido formulado pela Defesa de Ruan Sérgio Soares Rego, requerendo a
anulação da sentença condenatória, sob o argumento de que a Decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, teria
afastado os efeitos penais da posse de drogas para consumo pessoal, tornando atípica a
conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pede que as sanções
aplicáveis sejam de natureza administrativa, e não penal, em consonância com a diretriz
adotada pelo STF (...)
Passo a decidir.
A matéria já foi devidamente analisada por esta Justiça Especializada e não comporta a
interpretação almejada pela defesa. A Decisão do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas no âmbito do Direito Penal Comum, não
se aplica à Justiça Militar da União (JMU), a qual é regida por legislação específica e
princípios próprios.
O acusado foi condenado pelo delito tipificado no art. 290 do Código Penal Militar (CPM),
que criminaliza o ato de "trazer consigo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar". Trata-se de norma
penal que visa tutelar a manutenção da hierarquia e da disciplina no meio castrense, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida pelo próprio STF em reiterados julgados (...)
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a anulação da sentença condenatória.
A conduta do réu continua sendo penalmente relevante no âmbito militar, e a Decisão do STF
no Tema 506 não possui aplicabilidade à Justiça Castrense, conforme reiteradamente
reconhecido pela jurisprudência.
Além disso, a Justiça Militar tem consolidado o entendimento de que a posse de substâncias
entorpecentes dentro de unidades militares é conduta de especial gravidade, incompatível com
os princípios que regem a vida na caserna.
Diante do exposto, considerando a constitucionalidade do art. 290 do CPM e a
inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar, assim como a
jurisprudência pacífica da Suprema Corte, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa (...)”.
A Defensoria Pública da União foi intimada dessa Decisão em 11 de março de
2025, interpondo, tempestivamente, o presente Recurso em 17 de março de 2025,
oportunidade na qual esclareceu que o novo pleito de concessão do indulto ao Recorrente se
deu com base no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”.
Extrai-se dessa dinâmica dos acontecimentos que o pleito formulado pela
Defensoria Pública da União em 16 de julho de 2024 referia-se à concessão do indulto com
base no “(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”, sendo que o indeferimento dessa pretensão
transitou em julgado, conforme certificado pelo Juízo a quo, em 18 de dezembro de 2024.
Por outro lado, o objeto do presente Recurso se consubstancia no pleito
defensivo de concessão do indulto, com supedâneo no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de
dezembro de 2024 (...)”, o qual, inclusive, foi editado após o trânsito em julgado atinente ao
primeiro pedido formulado pela Defensoria Pública da União.
Nesses termos, ao contrário do que foi alegado pelo Órgão ministerial, não se
operou o fenômeno da preclusão, haja vista que os fundamentos legais que ampararam as
pretensões defensivas de concessão do indulto ao Requerente são diversos.
Em consequência, não se verifica a alegada ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Recursal, até mesmo porque houve a apresentação de Contrarrazões pelo Parquet das Armas,
oportunidade na qual foram contraditados os argumentos defensivos e, nessas condições,
incide à espécie o seguinte entendimento deste Plenário: “(...) Não há falar em violação da
dialeticidade se o contraditório foi devidamente exercido (...) Preliminar que se rejeita.
Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000429-15.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 24/02/2025).
Assim, verificada a ausência de violação do Postulado da Dialeticidade
Recursal e, bem assim, cumpridos os requisitos de admissibilidade do Recurso, uma vez que
interposto tempestivamente e por Parte legítima, impõe-se o seu conhecimento, na esteira do
seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (...) Agravo interposto em execução de sentença
recebido como Recurso em Sentido Estrito, pelo Principio da Fungibilidade, ante a sua
tempestividade e a previsão legal insculpida no art. 516, alínea ‘l’, do CPPM (...)” (Recurso
em Sentido Estrito nº 0000046-05.2015.7.12.0012. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. DJe: 11/05/2015).
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do presente Recurso por violação do Princípio da Dialeticidade Recursal, suscitada pelo
Ministério Público Militar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA
Em suas Razões, a Defesa Pública, preliminarmente, arguiu a nulidade da
Decisão atacada, a qual, na ótica defensiva, não teria se manifestado acerca do pleito de
concessão do indulto ao Recorrente com base no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro
de 2024 (...)”, razão pela qual, segundo a Defesa:
“(...) A fundamentação das decisões judiciais é um princípio essencial do ordenamento
jurídico brasileiro, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 em seu art. 93, IX
(...) a decisão de indeferimento do pedido de indulto carece de fundamentação suficiente e
adequada. Ao deixar de analisar os argumentos apresentados pela Defensoria Pública da
União, o Juízo violou o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, o
que pode ensejar a sua nulidade.
Razão pela qual, considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, deve
ser considerada nula para que seja devidamente revista (...)”.
O pleito defensivo não comporta conhecimento, senão, vejamos.
In casu, após a instauração do Processo de Execução Penal nº 9000035-
36.2023.7.12.0012, o Órgão de Defesa requereu, em 16 de julho de 2024, a concessão do
benefício do indulto ao Recorrente, amparando-se, naquela oportunidade, no conteúdo do
“(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”.
Em Decisão de 12 de novembro de 2024, o Juízo de primeiro grau indeferiu o
requerimento defensivo, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Trata-se da análise sobre a possibilidade de aplicação do benefício do indulto natalino
estabelecido pelo Excelentíssimo Presidente da República por intermédio do Decreto nº
11.846/2023, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) instaurado para o cumprimento
da pena de 01 ano de reclusão aplicada ao condenado RUAN SÉRGIO SOARES REGO (...)
De plano, verifica-se que o condenado não faz jus ao benefício, uma vez que, quando da
publicação do Decreto (22/12/2023), ainda não havia passado o tempo correspondente a um
terço da pena aplicada, conforme previsto no seu art. 2º, inciso XII.
Isto posto, DEIXO DE CONCEDER o benefício do indulto a RUAN SÉRGIO SOARES REGO,
uma vez que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023
(...)”.
Posteriormente, em 30 de janeiro de 2025, foi realizada a Audiência
Admonitória, iniciando-se o período de prova da suspensão condicional da pena, momento no
qual a Defesa requereu, novamente, a concessão do indulto ao Recorrente e, bem assim,
pugnou pela aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal. Em 27 de fevereiro de
2025, o Juízo de primeiro grau indeferiu os pleitos defensivos, pelos seguintes fundamentos:
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Trata-se de pedido formulado pela Defesa de Ruan Sérgio Soares Rego, requerendo a
anulação da sentença condenatória, sob o argumento de que a Decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, teria
afastado os efeitos penais da posse de drogas para consumo pessoal, tornando atípica a
conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pede que as sanções
aplicáveis sejam de natureza administrativa, e não penal, em consonância com a diretriz
adotada pelo STF (...)
Passo a decidir.
A matéria já foi devidamente analisada por esta Justiça Especializada e não comporta a
interpretação almejada pela defesa. A Decisão do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas no âmbito do Direito Penal Comum, não
se aplica à Justiça Militar da União (JMU), a qual é regida por legislação específica e
princípios próprios.
O acusado foi condenado pelo delito tipificado no art. 290 do Código Penal Militar (CPM),
que criminaliza o ato de "trazer consigo substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar". Trata-se de norma
penal que visa tutelar a manutenção da hierarquia e da disciplina no meio castrense, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida pelo próprio STF em reiterados julgados (...)
Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a anulação da sentença condenatória.
A conduta do réu continua sendo penalmente relevante no âmbito militar, e a Decisão do STF
no Tema 506 não possui aplicabilidade à Justiça Castrense, conforme reiteradamente
reconhecido pela jurisprudência.
Além disso, a Justiça Militar tem consolidado o entendimento de que a posse de substâncias
entorpecentes dentro de unidades militares é conduta de especial gravidade, incompatível com
os princípios que regem a vida na caserna.
Diante do exposto, considerando a constitucionalidade do art. 290 do CPM e a
inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar, assim como a
jurisprudência pacífica da Suprema Corte, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa (...)”.
Embora o citado decisum não tenha expendido maiores considerações quando
do indeferimento do indulto pleiteado pela Defesa, é certo que a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar fundamentou
expressamente a negativa da concessão do benefício ao Recorrente, consignando nos autos
que “(...) já houve pronunciamento deste Juízo nos autos quanto à negativa de indulto (...)”.
No presente caso, a fundamentação referenciada pelo Juízo de primeiro grau é
aquela constante da Decisão prolatada em 12 de novembro de 2024, que negou o pleito
defensivo de concessão do indulto formulado com base no “(...) Decreto nº 11.846/2023
(...)”, sob o fundamento de que o sursis concedido ao Recorrente não pode ser considerado
como “(...) tempo correspondente a um terço da pena aplicada (...)”.
Trata-se da denominada técnica de fundamentação per relationem, a qual se
consubstancia, segundo Michelle Taruffo, quando o julgador “(...) se aproveita da
justificação contida em outra sentença (...)” (La motivación de la sentencia civil. México
:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2006. p. 365).
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa técnica de fundamentação é amplamente aceita pelos Pretórios, na esteira
do entendimento segundo o qual “(...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal já se
consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais (...)”
(Recurso em Habeas Corpus nº 113.308, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes,
DJe: 02/06/2021).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que decretou
a prisão preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a jurisprudência da Suprema
Corte, que autoriza a fundamentação per relationem ou técnica de motivação por referência.
(...)” (Habeas Corpus nº 7000298-11.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros. DJe: 27/06/2022).
Nessa linha de entendimento, a verificação acerca da correção dos fundamentos
referenciados pelo Juízo de primeiro grau na Decisão ora atacada, com base nos quais foi
indeferido o segundo pleito defensivo de concessão do indulto, a saber, o formulado com
supedâneo no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”, depende da análise
do mérito do decisum recorrido, a fim de examinar se o Decreto de 2024 guarda correlação
com aquele editado no ano de 2023.
Vale dizer, considerando que o pleito defensivo formulado nesta sede recursal
se refere ao “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”, conclui-se que a
verificação acerca da manutenção dos fundamentos invocados pela Magistrada de primeiro
grau quando da prolação da Decisão guerreada está a indicar a necessidade de análise sobre a
similaridade da redação do citado normativo com aquela constante do “(...) Decreto nº
11.846/2023 (...)”, o que, por conseguinte, se imiscui com o próprio mérito recursal, haja
vista que o pleito defensivo é, justamente, a concessão do benefício do indulto.
Nessas condições, incide à espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o
mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”,
conforme o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (...) NÃO CONHECIDA (...)
Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação do voto do Juiz Togado,
sob a alegação de que o Magistrado não teria enfrentado ‘os argumentos orais da defesa’.
Matéria imbricada com o mérito recursal. Preliminar não conhecida (...)” (Apelação nº
7000254-55.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe:
05/09/2024).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
da Decisão recorrida por carência de fundamentação, suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo de Execução da Pena n.º 9000035-36.2023.7.12.0012, que indeferiu os pleitos
defensivos de concessão do benefício do indulto e de aplicação do Tema nº 506 do Supremo
Tribunal Federal ao ex-Sd Ex RUAN SÉRGIO SOARES REGO.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou a aplicação do Tema
nº 506 do Supremo Tribunal Federal ao vertente caso, uma vez que “(...) o STF (...) proferiu
decisão (...) descriminalizando o porte de maconha para uso pessoal, impactando na (sic)
presente execução (...)”, devendo incidir na espécie o “(...) inciso I do art. 66 da LEP, que
assegura jurisdição ao juiz da execução (sic) ‘aplicar aos casos julgados lei posterior que de
qualquer modo favorecer o condenado’ (...)”.
A Defesa Pública ainda requereu a “(...) concessão do indulto natalino previsto
no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 e a consequente declaração de extinção da
punibilidade (...)”, sob o argumento de que:
“(...) O caso do recorrente se insere em uma situação peculiar que justifica a concessão do
indulto, pois, ao cumprir o período de prova do sursis de forma exemplar, demonstra adesão
plena aos objetivos da política criminal de reintegração social. O benefício do indulto deve
considerar não apenas a literalidade do decreto, mas também sua finalidade última: a
extinção da punibilidade de indivíduos que, pelo comportamento e cumprimento das condições
impostas, demonstram estar aptos à reinserção na sociedade.
Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
absoluta restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade (...)
Por essas razões, exige que o pedido de indulto do recorrente seja deferido, com o
reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências, atende
aos requisitos e à determinação do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção
da punibilidade (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Quanto ao primeiro aspecto, atinente à aplicação do Tema nº 506 do Supremo
Tribunal Federal, a Defesa Pública amparou-se no teor do art. 66, inciso I, da Lei de
Execução Penal, segundo o qual: “(...) Compete ao Juiz da execução (...) aplicar aos casos
julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (...)”.
A despeito da irresignação defensiva, a argumentação não merece acolhida,
mormente porque, conforme destacado pela própria Defesa em seu arrazoado, “(...) O mérito
da prisão se trata da suposta prática dos delitos de porte de drogas para uso próprio,
enquadrado no Art. 290 do Código Penal Militar (...)”.
Nesse contexto, considerando o enquadramento da conduta do Recorrente como
incurso nas sanções descritas no art. 290 do Códex Penal Castrense, verifica-se que o citado
Tema nº 506 da Suprema Corte é inaplicável à espécie, uma vez que a análise dos
fundamentos expendidos no decisum do Excelso Pretório restringiu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, circunstância que, por si só, afasta
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, porquanto o mencionado dispositivo do Código
Penal Militar, cujo texto não só já foi declarado recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal,
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como também aquele Sodalício vem afastando, reiteradamente, a aplicação do referido
dispositivo da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, senão, vejamos o
seguinte aresto:
“(...) 2. Não prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à
matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos
casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia.) (...)”
(Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1383339, Relator: Ministro
Roberto Barroso, DJe: 06/10/2022).
Vale dizer que a pretensão defensiva é a de rediscussão, sob nova roupagem, da
condenação do Réu decorrente da prática do delito tipificado no art. 290 do Código Penal
Militar que trata do tráfico, da posse e do uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, o que não é cabível nesta via recursal.
A propósito, se bem compulsadas as Razões da Apelação nº 7000561-
43.2022.7.00.0000, uma das teses era, justamente, a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ao
caso em exame, tese que foi enfrentada e refutada pelo Plenário desta Corte Castrense no
julgamento do citado Recurso, sendo oportuna a transcrição dos fundamentos expendidos no
voto condutor do Acórdão de minha relatoria:
“(...) Por fim, o Órgão Defensivo pugnou pela aplicação do ‘(...) art. 28 da Lei de Drogas,
limitando-se a intervenção estatal a advertência formal.’, alegando, para tanto, que ‘(...) Com
o advento da Lei 13.491/17 foi tacitamente revogado o art. 290 do CPM no que diz respeito à
posse de entorpecentes.’ e que ‘(...) Se no caso a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de
Drogas como ao art. 290 do CPM, com apenações (sic) bem distintas, o conflito é solucionado
com a aplicação da pena abstratamente cominada mais branda.’.
Novamente desassiste razão à Defesa Pública.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida
educativa para quem ‘trouxer consigo’ ‘(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)’, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de
11 de janeiro de 2002 (...)”.
Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no interior do Centro de Instrução de Guerra na Selva.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O delito é previsto
no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a
definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o distingue do crime
comum.”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel (Porte de
drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico penal. 22 nov. 2010.
Disponível em: http://www.lfg.com.br, em 05/10/23) os quais, ao analisarem a paradigmática
Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684 do eminente
Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar (...)”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada pelo
Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear ‘trazer consigo’ ‘(...)
substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)’, a elementar ‘(...)
em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema relativo à
aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel alteração
introduzida pela Lei nº 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux,
que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe: 30/04/2019), nos seguintes
termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora os entendimentos expendidos a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense
dando conta de que “(...) O elemento especializante “em local sujeito à administração
militar” torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, não
havendo que falar em novatio legis in mellius” (...)” (Apelação nº 7000006-
60.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leornardo Puntel, Dje: 27/10/2021) e de
que “(...) A alteração feita pela Lei 13.491/2017 ao art. 9º, inciso II, do Códex Castrense, não
ocasionou situação de novatio legis in mellius no caso, pois a especificidade da redação do
CPM se mantém (...)” (Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 04/08/2020).
Por fim, conforme ressaltou o Custos Legis ao manifestar-se sobre os Recursos interpostos:
“(...) Além da irretocável fundamentação da Sentença Condenatória, adotamos as
Contrarrazões Procurador da Justiça Militar, Dr. JOSÉ LUIZ PEREIRA GOMES (Evento 4/3
da Apelação), que descreve os fatos e reprocha pontualmente cada alegação defensiva, até
porque esse tem sido o nosso reiterado posicionamento nos insistentes e repetitivos
argumentos da combatente e incansável DPU, razão pela qual adotamos esses fundamentos
como parte integrante de nosso Parecer, valendo transcrever, em parte:
(...)
Conforme Laudo Pericial Nr 44/19 - PIC/7º BPE (fl. 23/28), foi constatada a quantidade de
0,232 g com exame indicativo da presença dos ingredientes ativos de maconha, THC (Tetra-
hidrocanabinol).
O artigo 290 do CPM já foi considerado constitucional e também não há que se falar em
inconvencionalidade.
A posse de entorpecente dentro da Caserna ofende, não apenas a saúde pública, mas também
os pilares das Forças Armadas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, afastando a tese da desproporcionalidade da pena, da insignificância da conduta e,
em consequência, de uma suposta crueldade da punição criminal, afinal de contas, o agente
militar tem perfeita compreensão do perigo que oferece ao ingressar com substância proscrita
na caserna.
O Grau de periculosidade do porte de drogas dentro de uma unidade militar é
incomensurável. Daí porque, através do histórico voto do culto Min. AYRES BRITTO, o
Supremo Tribunal Federal, decidiu que a reprovabilidade de tal conduta em área militar é
realçado pela segurança que ela exige e, consequentemente, pela utilização de armas,
inclusive de guerra, peculiar a tal serviço, além de outras funções constitucionais das Forças
Armadas, fazendo com que o porte de entorpecentes dentro de uma Unidade Militar seja
sempre relevante, trazendo uma lesão considerável ao bem jurídico protegido,
independentemente da quantidade de droga apreendida, valendo transcrever a seguinte
Decisão da Suprema Corte Brasileira:
(...)
A Máxima Corte Constitucional Brasileira já firmou a constitucionalidade do artigo 290 do
CPM, com seu complemento extrapenal atualmente na Portaria MS 344/98, afastando a
incidência da Lei nº 11.343/06 nos crimes militares de entorpecente, à vista do Princípio da
Especialidade, mesmo após a edição da Lei nº 13.491/2018, não havendo que se falar em
revogação pelo advento das Convenções de Nova York ou de Viena, uma vez que tais normas,
por não atenderem os requisitos exigidos pelo quórum qualificado para assumirem a
excelência de normas constitucionais, constituindo apenas o caráter de normas supralegais:
(...)
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa Superior Corte Castrense também já firmou entendimento pela inaplicabilidade do
Princípio da Bagatela, de forma a afastar-se a incidência do artigo 290 do CPM, haja vista
sua conformidade com a Ordem Constitucional vigente, bem como sua alta lesividade no seio
da vida castrense, verbis:
(...)
O Supremo Tribunal Federal já pacificou, e vem reiterando, o entendimento de seu Plenário,
de que não é cabível a aplicação do Princípio da Insignificância na conduta de portar
entorpecente, ainda que para uso próprio, em área sob administração militar (...)” (Grifos
no original).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos defensivos, para manter
na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
Vale dizer, portanto, que, se o Tema n.º 506 diz respeito ao citado dispositivo da
Lei de Drogas, bem como que o pedido de incursionamento da conduta no art. 28 da Lei n.º
11.343/2006 foi refutado, inegavelmente, não há como acolher o pleito defensivo, na esteira
do seguinte precedente deste Plenário, que analisou tese semelhante à sustentada pela
Defensoria Pública da União no presente feito:
“(...) DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF.
CONCESSÃO DO INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO
ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº
635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas para consumo pessoal e declarou a
inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não se aplica à Justiça Militar
da União. O princípio da especialidade da legislação militar impede a aplicação analógica do
Tema, pois o crime previsto no art. 290 do CPM possui tipificação penal específica, diversa
daquela abordada no precedente. (Precedente do STF. HC nº 248.272 AgR, Relator: Ministro
CRISTIANO ZANIN).
A suspensão condicional da pena não se confunde com o cumprimento de pena, nem se
equipara a penas restritivas de direitos, não possuindo natureza de sanção penal, mas sim de
medida de política criminal que evita o encarceramento, suspendendo a execução da pena
privativa de liberdade. O transcurso do período de prova do sursis não atende ao requisito
objetivo do cumprimento de parte da pena privativa de liberdade, exigido pelo art. 9º, inciso
VII, do Decreto nº 12.338/2024, para a concessão do indulto natalino. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000490-36.2025.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 16/10/2025) (Grifos nossos).
Nesse sentido, também pontuou o Custos Legis:
“(...) De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do crime de posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), consoante o Tema n.º 506 do Sistema de Repercussão Geral,
só tem aplicação para os crimes comuns, e não para os crimes militares, já que estes delitos,
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por protegerem de uma forma geral a defesa da Pátria, devem ser punidos mais severamente,
razão pela qual a atipicidade da conduta do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não se estende e
nem se aplica ao crime do art. 290 do CPM (...)”.
Igualmente não merece prosperar o segundo pleito formulado pela Defesa
Pública nesta sede recursal, atinente à “(...) concessão do indulto natalino previsto no art. 9º,
VII, do Decreto nº 12.338/2024 e a consequente declaração de extinção da punibilidade
(...)”, sob o argumento de que:
“(...) O caso do recorrente se insere em uma situação peculiar que justifica a concessão do
indulto, pois, ao cumprir o período de prova do sursis de forma exemplar, demonstra adesão
plena aos objetivos da política criminal de reintegração social. O benefício do indulto deve
considerar não apenas a literalidade do decreto, mas também sua finalidade última: a
extinção da punibilidade de indivíduos que, pelo comportamento e cumprimento das condições
impostas, demonstram estar aptos à reinserção na sociedade.
Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
absoluta restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade (...)
Por essas razões, exige que o pedido de indulto do recorrente seja deferido, com o
reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências, atende
aos requisitos e à determinação do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção
da punibilidade (...)”.
Afinal, como cediço, à luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de
1988, o Constituinte originário elencou entre as hipóteses de competência privativa do
Presidente da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do Código Penal
comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, “(...) Extingue-se a
punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos nossos).
In casu, o Recorrente teve a condenação mantida por esta Corte Castrense, que
confirmou a pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290 do Código Penal
Militar, imposta pelo Juízo de primeiro grau em decorrência de ter feito uso de substância
entorpecente (maconha) nas dependências do Centro de Instrução de Guerra na Selva, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
De acordo com o inciso XIX do artigo 1º do Decreto n.º 12.338/2024, “(...) O
indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas
(...) por crime previsto no (...) Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos
incisos I a XVIII (...)”, incisos estes que não mencionam o delito pelo qual o Recorrente
restou condenado.
Sob essa ótica, a condenação do Recorrente como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar não encontra vedação no referido dispositivo legal do Decreto n.º 12.338/2024,
sendo certo que, consoante a dicção do inciso III do artigo 3º do referido Diploma, “(...)
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que (...) a suspensão condicional da pena
tenha sido concedida (...)”.
No entanto, para ser alcançado o benefício do indulto, o Decreto presidencial
trouxe em seu bojo a exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, sendo
oportuna a transcrição do seu artigo 9º, inciso VII, segundo o qual:
“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política
criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção (...)” (Recurso em
Sentido Estrito n.º 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 03/11/2017), circunstância que afasta a pretensão defensiva, a despeito da
alegação formulada pela Defesa dando conta de que o Recorrente cumpriu “(...) o período de
prova do sursis de forma exemplar, demonstrou adesão plena aos objetivos da política
criminal de reintegração social (...)”.
Aliás, conforme já decidido por esta Corte Castrense:
“(...) É sabido que a suspensão condicional da execução da pena é um instituto de política
criminal destinado a evitar o recolhimento do condenado à prisão, que deve observar certos
requisitos legais e determinadas condições estabelecidas pelo Juiz. Passado o prazo
determinado, a pena privativa de liberdade considera-se extinta. E nunca é demais lembrar
que este Tribunal tem posição consolidada de que sursis não é pena, posição sempre firmada
quando há pedidos de cômputo do período da suspensão para fins de indulto (...) Recurso
defensivo desprovido. Unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 0000094-18.2013.7.06.0006.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 20/10/2016).
Além disso, o Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “A suspensão condicional da
pena (sursis) não é espécie de pena (...)”, uma vez que, “(...) o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto (...)”.
Portanto, ao operar a interpretação literal do termo “suspensão condicional da
pena”, infere-se que a execução da pena privativa de liberdade, durante o gozo do sursis, está
suspensa, deixando de ser concretizada mediante o cumprimento das condições impostas em
audiência admonitória, o que leva à conclusão de que as naturezas jurídicas do período de
prova do sursis e do cumprimento de pena são absolutamente distintas, não cabendo
interpretação extensiva do Instituto, sob pena de descaracterizá-lo em seus requisitos
basilares.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, nesse contexto, embora a leitura do art. 3º do citado Diploma
normativo sinalize para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários
da suspensão condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de um sexto
da pena, se não reincidente, conforme a dicção do artigo 9º, inciso VII, não seria possível o
acolhimento do pedido defensivo, mormente porque o período de prova da suspensão
condicional da pena não pode, nem deve, ser considerado uma espécie de cumprimento de
pena, nos termos do entendimento pacificado desta Corte Castrense, a saber:
“Habeas Corpus Criminal n.º 7000051-25.2025.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do sursis,
o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de
indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade (...)” (Grifos nossos).
De igual modo, recentemente esta Corte Militar negou provimento, por
unanimidade, ao Recurso em Sentido Estrito n.º 7000215-87.2025.7.00.0000, cujo objeto era
semelhante ao dos presentes autos, senão, vejamos:
“Recurso em Sentido Estrito n.º 7000215-87.2025.7.00.0000 (DJe: 06/08/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO
NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 16 DA
SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e não há registro do
cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza a
concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou preenchido um requisito
específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento efetivo de parte da pena
privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM.
Precedentes do STF e do STM. Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto
natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade (...)” (Grifos
nossos).
No mesmo sentido, e ao contrário do que sustentou a Defesa, o Supremo
Tribunal Federal possui entendimento já consolidado no sentido de que:
“(...) 2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena. 3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do
benefício de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente
deferida.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 123.192, Relator para Acórdão: Ministro Edson
Fachin, Primeira Turma, DJe: 23/06/2016); e
“(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova
referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de
indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus
denegado.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 129.838, Relator para Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe: 09/06/2017).
No mesmo sentido, e mais recentemente, o seguinte julgado:
“Recurso em Habeas Corpus nº 146353 (DJe: 12/02/2021)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Dias Toffoli
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o
período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para
fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco
Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é
um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se
encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
Recurso não provido.” (Grifos nossos).
Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos a refutar
a pretensão defensiva, haja vista não ser cabível a concessão do indulto senão após o efetivo
cumprimento de parcela da pena aplicada em face da prática delitiva prevista no art. 290 do
Código Penal Militar, situação que não se coaduna com a descrita nos autos vertentes.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, no caso em exame, somente haveria a possibilidade de cumprimento
parcial da pena se revogado o sursis, haja vista que, conforme o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, “(...) a pena privativa de liberdade imposta deverá ser integralmente
cumprida, sem que haja detração do período de prova eventualmente já decorrido até a data
da revogação (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 146.353/RJ,
Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli, DJe: 12/02/2021).
Assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, com base no qual a
Defesa pleiteia a concessão da benesse, de fato, abre margem para a concessão do indulto,
mesmo que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.
No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo
ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, da mesma norma, o qual traz condição
clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Recorrente tivesse “(...)
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidente (...)”. Por tais
motivos, em absoluto se trata de interpretação restritiva, pois a restrição, no caso, advém da
própria legislação presidencial.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não preencheu
o requisito exigido pelo Decreto, notadamente por ter deixado de cumprir o quantitativo
mínimo de 1/6 (um sexto) da pena exigida pelo mencionado dispositivo, o que inviabiliza a
pretensão defensiva de “(...) reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido
sem intercorrências, atende aos requisitos e à finalidade do Decreto Presidencial,
garantindo-lhe o direito à extinção da punibilidade (...)”.
Nesse ponto, impende discorrer acerca da argumentação defensiva atinente à
alegada violação do “(...) art. 93, IX (...)” da Constituição Federal, porquanto, na ótica da
Defesa, a Decisão recorrida não teria se manifestado acerca do pleito de concessão do indulto
ao Recorrente com base no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”.
In casu, após a instauração do Processo de Execução Penal nº 9000035-
36.2023.7.12.0012, o Órgão de Defesa requereu, em 16 de julho de 2024, a concessão do
benefício do indulto ao Recorrente, amparando-se, naquela oportunidade, no conteúdo do
“(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”.
Em Decisão de 12 de novembro de 2024, o Juízo de primeiro grau indeferiu o
requerimento defensivo, sob o fundamento de que o sursis concedido ao Recorrente não pode
ser considerado como “(...) tempo correspondente a um terço da pena aplicada (...)”.
Posteriormente, em 30 de janeiro de 2025, foi realizada a Audiência
Admonitória, iniciando-se o período de prova da suspensão condicional da pena, momento no
qual a Defesa requereu, novamente, a concessão do indulto ao Recorrente, amparando-se,
nessa oportunidade, no “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (...)”.
Mais uma vez, o pleito defensivo foi indeferido, sendo que a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, embora não
tenha expendido maiores considerações, expressamente fundamentou a negativa da
concessão do benefício ao Recorrente, consignando nos autos que “(...) já houve
pronunciamento deste Juízo nos autos quanto à negativa de indulto (...)”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a fundamentação referenciada pelo Juízo de primeiro grau é
aquela constante da Decisão prolatada em 12 de novembro de 2024, que negou o primeiro
pleito defensivo de concessão do indulto, então formulado com base no “(...) Decreto nº
11.846/2023 (...)”, sob o fundamento de que o sursis concedido ao Recorrente não pode ser
considerado como “(...) tempo correspondente a um terço da pena aplicada (...)”.
A sucinta fundamentação do Juízo de primeiro grau decorre da constatação de
que o “(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”, tal qual o “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de
dezembro de 2024 (...)”, estabelece como requisito à concessão do indulto a necessidade de
que “(...) pessoas (...) beneficiadas com a suspensão condicional da pena (...) tenham
cumprido (...) até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um
terço da pena, se reincidentes (...)”.
Vale dizer, a necessidade de cumprimento parcial da pena imposta se
consubstancia em requisito obrigatório à concessão da benesse, tanto no Decreto de 2023,
quanto no Diploma de 2024. Nesse sentido, esta Corte Castrense, ao se debruçar acerca de
pedidos de concessão do indulto com base no “(...) Decreto nº 11.846/2023 (...)”, tal qual o
entendimento firmado por este Plenário ao analisar o “(...) Decreto nº 12.338, de 23 de
dezembro de 2024 (...)”, entendeu que o sursis não se caracteriza como pena para fins de
indulto presidencial, conforme se extrai do seguinte aresto:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023.
BENEFÍCIO NEGADO. PERDÃO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
ALCANCE.
ALTERAÇÃO.
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES
JURÍDICAS.
DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VEDAÇÃO OBJETIVA.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988,
detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus
requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos
limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério
objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de
condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não
beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.
3. A expressão “ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena” - art. 2º, XII, do
aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza jurídica diversa, o período
de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao efetivo cumprimento de pena.
4. O art. 2º, inciso XII, do Decreto de Indulto Natalino de 2023, apenas incluiu aqueles
sentenciados que foram beneficiados com o sursis, mas depois, fruto de sua revogação,
cumpriram parcialmente a pena imposta. Em decorrência, esses apenados iniciaram a efetiva
execução da reprimenda e, avante, completaram a parcela exigida pelo Decreto. Método
lógico-sistemático de hermenêutica.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de indulto,
como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada nos
decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. No contexto,
inexistem motivos para haver Distinguishing.
6. O pleito para se aplicar decretos de indulto natalino pretéritos esbarra nos seus requisitos
objetivos. A combinação dessas normas ofenderia os Princípios da Proporcionalidade e da
Individualização da Pena.
7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade (...)” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. DJe: 20/08/2024) (Grifos nossos).
Em consequência, a fundamentação expendida pelo Juízo de primeiro grau ao
indeferir o benefício pleiteado com supedâneo no Decreto Presidencial de 2023, no sentido
de que o sursis concedido ao Recorrente não pode ser considerado como “(...) tempo
correspondente (...) da pena aplicada (...)”, permanece inalterada e perfeitamente harmônica
com o conteúdo da legislação de regência editada no ano de 2024.
Por tais motivos, plenamente justificada a utilização da técnica de
fundamentação per relationem pela Magistrada a quo, denominação pela qual, segundo
Michelle Taruffo, o julgador “(...) se aproveita da justificação contida em outra sentença
(...)” (La motivación de la sentencia civil. México :Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. 2006. p. 365).
Essa técnica, conforme fundamentado anteriormente, foi amplamente
referendada pelos Pretórios, sendo oportuno destacar o seguinte julgado desta Corte:
“(...) Não há óbice na retomada dos argumentos utilizados em Decisão pretérita que decretou
a prisão preventiva dos Pacientes em respeito ao que dispõe a jurisprudência da Suprema
Corte, que autoriza a fundamentação per relationem ou técnica de motivação por referência.
(...)” (Habeas Corpus nº 7000298-11.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros. DJe: 27/06/2022).
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) Verifica-se, portanto, que o Decreto Presidencial de 2024 é claro ao afirmar a
possibilidade da concessão de indulto para condenados beneficiados pela suspensão
condicional da pena que tenham cumprido, até o dia 25/12/2024, 1/6 (um sexto) da pena, se
não reincidentes, ou 1/5 (um quinto) da pena, se reincidentes. Como no presente caso o
recorrente não cumpriu um dia sequer da pena imposta, não se encontra preenchido o
requisito objetivo previsto no artigo 9º, inc. VII, do Decreto de Indulto (...)
Embora o apenado tenha iniciado o cumprimento das condições do sursis em 23/01/2025,
data da realização da audiência admonitória (Seq. 67 do SEEU n.º 9000035-
36.2023.7.12.0012), o período de prova já decorrido não pode, evidentemente, ser
considerado como cumprimento de pena. Com efeito, o próprio Decreto de Indulto estabelece
em seu artigo 5º que apenas o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão
especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, poderá
ser computado como pena cumprida, para efeitos de integralização do requisito temporal
(...)”.
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, inviável o acolhimento do presente Recurso, destacando-se, para
fins de prequestionamento, que não restou violado o “(...) princípio constitucional da
fundamentação das decisões judiciais (...)”, previsto no “(...) art. 93, IX (...)” da Carta da
República, tampouco se verifica afronta aos “(...) princípios de razoabilidade e
proporcionalidade (...)”, alegados pela Defesa em seu arrazoado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379630v2 e do código CRC f24b0af4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:26:54
7000709-49.2025.7.00.0000
40001379630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR